Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante cumulado com a agravante da falta de habilitação, conforme auto de prisão em flagrante, resultado do teste de etilômetro e depoimento coeso das vítimas e das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Segundo precedentes desta Corte, a prática de novos delitos quando o acusado se encontra em cumprimento de pena deve valorar negativamente a conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, em face da frustração das expectativas de ressocialização, razão pela qual deve ser mantida a avaliação negativa realizada em sentença.
3. Quanto às circunstâncias do crime, também deve ser mantida a valoração negativa, uma vez que, como bem definido em sentença, o réu tentou atropelar uma das vítimas. Além disso, conforme depoimento do policial militar condutor do flagrante, o réu dirigiu em alta velocidade, bem como pulou todos os quebra-molas até ser capturado.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do termo médio entre a pena mínima e máxima para cada circunstância aferida nesta fase, como realizado na sentença. 4.1. Pequeno reparo merece a sentença para corrigir erro material e reduzir a pena privativa de liberdade em 1 (um) dia de detenção.
5. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não foi ouvido na delegacia, em razão de seu estado de embriaguez e, em juízo, fez uso do direito ao silêncio. Em que pese a magistrada sentenciante tenha se referido à confissão informal do réu ao policial militar de que não estava habilitado, fundamentou sua convicção essencialmente no fato de que o réu não apresentou sua carteira de habilitação aos policiais, na delegacia, nem em juízo.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão de o réu ter realizado voluntariamente o teste do bafômetro, uma vez que sua embriaguez pode ser constada por outros meios nos autos, a exemplo dos notórios sinais de embriaguez narrados pelas testemunhas policiais, bem como pela constatação, na delegacia, de que o réu não tinha condições de prestar declarações devido ao estado de embriaguez.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.